Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-33.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002061-33.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E CASSA A SETENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência dominante,
apesar de não haver previsão legal expressa, é necessária a advertência expressa acerca da penalidade (extinção do feito), em caso de inércia da parte. No caso concreto,
ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Autor de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto
error in procedendo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0002061-33.2016.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
N.M. Felito & Cia Ltda.
em virtude da decisão de Id. 78282963, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
.

De acordo com o Agravante, ao julgar o Apelo não considerei o fato de que o Banco Agravado não observou o dever de cumprimento das decisões judiciais.

Afirma que o descumprimento do dever legal, por si só, já afronta ao princípio da justiça e que, o fato de o Julgador singular não ter consignado qualquer penalidade para o caso de descumprimento, não exime o Banco de cumpri-la.

Assevera que o Julgador
a quo
proferiu sentença escorreita, com base no nítido desinteresse do Banco no prosseguimento da causa.

Argumenta que a sentença deve ser mantida hígida porque é inconteste a falta de interesse da instituição financeira em prosseguir com a Ação de Busca e Apreensão, em especial porque tramita há mais de 1.000 (um mil) dias, sem que buscasse a efetividade nas diligências, em evidente afronta ao princípio da celeridade processual.

O Agravante transcreve precedentes jurisprudenciais e reitera que a sentença não comporta reforma porque o Agravado não atendeu às determinações judiciais para a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.

Contrarrazões no Id. 86965961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa N.M. Felito & Cia Ltda. objetiva a reforma da decisão em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Eis o inteiro teor da decisão recorrida:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa
Felito Transportes
.

Ao promover o feito, o Apelante alegou que, por meio do Contrato n.o 0818321215, concedeu à Recorrida, financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 283.500,00 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos reais), cuja quantia deveria ser paga em 60 (sessenta) meses.

Relatou que em garantia das obrigações assumidas, a Apelada transferiu o caminhão de placas OBA8800, em alienação fiduciária e que deixou de pagar as prestações em 15/07/2015, de forma que o débito, atualizado até 04/07/2016, importava em R$ 109.997,58 (cento e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que o valor total para fins de purgação da mora era de R$ 133.900,28 (cento e trinta e três mil, novecentos reais e vinte e oito centavos).

Afirmou que notificou extrajudicialmente a empresa Recorrida; que se manteve inerte quanto ao pagamento da dívida, motivo pelo qual promoveu o feito.

Em 13/06/2016, o pedido liminar foi deferido, com a ordem de expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e a determinação de que, executada a medida, a Apelada fosse citada para que, em 05 (cinco) dias, pagasse o saldo integral da dívida e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), ou apresentasse resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, bem como que a Apelada fosse cientificada que, 05 (cinco) dias depois da execução da liminar, a posse plena e exclusiva do bem seria consolidada no patrimônio do credor fiduciário (Id. 678870977).

A Oficial de Justiça não localizou o bem no endereço indicado e, somente em 09/02/2017, o Banco Apelante foi intimado para se manifestar quanto à certidão negativa datada de 30/09/2016 (Id. 67870987 – Pág. 4).

O Banco requereu, em 06/03/2017, a expedição de ofício às empresas de telefonias, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, para que informassem o endereço constante nos cadastros, a fim de dar andamento ao feito.

Em 22/06/2017, certificou-se que, em consulta ao Sistema Apelo, foi constatado que a empresa Apelada havia ingressado recentemente com pedido de recuperação judicial, informando como sede, o mesmo endereço descrito neste feito. Assim, em 27/06/2017, Banco foi intimado para manifestar quanto ao certificado.

Por meio da petição de Id. 67871453, a instituição financeira Apelante, tão-somente, sustentou a impossibilidade de suspensão do feito em virtude da recuperação judicial da empresa Recorrida. De conseguinte, em 12/12/2017, o Banco Bradesco S.A., foi intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse a localização do bem objeto da busca e apreensão, ou requeresse o que de direito.

Conforme se extrai do Id. 67871458, o Apelante simplesmente reiterou os termos expostos na petição anterior, e requereu a expedição de ofício às empresas de telefonias, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, para que informassem o endereço constante nos cadastros, a fim de dar andamento ao feito.

Tendo em vista o teor da Certidão que noticiou o ingresso de pedido de recuperação judicial pela empresa Recorrida, novamente o Banco Apelante foi intimado para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Todavia, a Julgadora singular determinou que, sem prejuízo da intimação, deveria ser expedido o competente mandado de citação a ser cumprido naquele endereço, pois até então, houve apenas a tentativa de localização do bem (Id. 67871459).

Em 06/07/2018, o Banco foi intimado para pagar a diligência do Oficial de Justiça.

Sobreveio aos autos, petição da empresa Apelada, protocolizada em 18/07/2018, alegando que o bem objeto da lide deveria com ela permanecer, sob pena de prejudicar a continuidade de suas atividades, influenciando negativamente no cumprimento do seu plano de recuperação judicial.

Ao final, requereu sua manutenção na posse do caminhão até o cumprimento do plano de recuperação judicial, ou, que fosse mantida na posse do bem durante 02 (dois) anos, prazo em que estaria em recuperação judicial, iniciando-se com a publicação da decisão de homologação do feito (art. 61, da Lei 11.101/2005), com a ordem de recolhimento do mandado de busca e apreensão (Id. 67871463).

A instituição financeira comprovou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, o mandado de citação foi expedido e devidamente cumprido, ocasião em que o Sr. Antônio Carlos Felito, foi devidamente citado. A certidão consta do Id. 67871484 e foi expedida em 14/11/2018.

Em 22/06/2020, a Juíza singular indeferiu o pedido da empresa Apelada, pois consultou os autos da Recuperação Judicial e constatou que o plano recuperacional foi homologado judicialmente e que a autorização de extensão da essencialidade de bens por mais de 180 (cento e oitenta) dias, contados daquela decisão, não alcançou o veículo objeto desta demanda.

Quanto ao pedido do Banco Apelante de busca do endereço da Apelada, a Julgadora ressaltou que totalmente infundada, pois o endereço da empresa é inconteste e que a busca nos sistemas em nada ajudaria na localização do veículo. Assim, indeferiu o pleito.

Por fim, determinou a intimação da instituição financeira para, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o atual paradeiro do veículo ou manifestasse sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal qual autorizado pelo artigo 4.o, do Decreto Lei 911/69, ou requeresse o que entendesse de direito.

Em 24/06/2020, a decisão foi publicada e o Banco Apelante juntou a petição de Id. 67871492, protocolizada em 24/07/2020, alegando que “a despeito de todas as diligências realizadas, ainda não se logrou efetivar a citação da parte demandada.”

Consignou que “enfrenta dificuldades na identificação do endereço correto da parte demandada” e que esgotou “todos os meios possíveis para sua localização”, de modo que é “cabível e necessária a intervenção judicial.”

Com esses fundamentos, mais uma vez requereu consulta junto ao BACEN-JUD e INFO-JUD, a fim de identificar o atual endereço da empresa Apelada.

Sobreveio a sentença recorrida.

Na decisão a julgadora registrou que é flagrantemente indevida a diligência postulada pelo Banco Recorrente, pois o endereço da Apelada consta dos autos, tanto que seu sócio foi devidamente cientificado desta Ação e que, na verdade o que não ocorreu foi a localização do veículo objeto da busca e apreensão.

Logo, indeferiu o pedido de busca de endereços e, em continuidade, considerando que a instituição financeira foi intimada para manifestar quanto a conversão do feito em Execução, diante da não apreensão do veículo, ou mesmo informar o paradeiro do bem, simplesmente se limitou em reiterar o pedido de busca de endereço, o qual, conforme já exposto, é incontroverso.

Com esses fundamentos, concluiu que a Ação carece de pressuposto válido e regular de processamento e que a extinção do feito, na hipótese, prescinde de previa intimação da parte e, de conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da falta de condição de procedibilidade da Ação, bem como condenou o Apelante a arcar com as custas e despesas processuais, isentado a instituição financeira do pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve intervenção da parte adversa.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., alega que o feito foi extinto prematuramente sem observância aos princípios da cooperação, não surpresa, contraditório e ampla defesa.

Aduz que a Julgadora “indeferiu injustamente à consulta ao BACENJUD E INFOJUD”, e que “tal entendimento não se coaduna com o princípio da cooperação que o próprio Magistrado, como parte do processo, pode cooperar para o regular andamento do feito para atingir o mérito com o fim de pacificação social”.

Afirma que “o absurdo continua com a extinção com base no Art. 485, inciso IV, do CPC, quando evidente que a demora da citação não pode ser imputada ao apelante, vez que a
parte devedora deixou de comunicar seu credor quanto à alteração de endereço
.”

Assevera que a falta de localização da empresa Apelada não pode ser a ele (Apelante) atribuída, pois atendeu a todos os despachos/decisões, de modo que a demora da citação pode ser imputada a ele.

Salienta que o bem objeto da lide é um caminhão, cujo valor econômico é considerável e, portanto, é evidente que tem interesse de reaver o bem dado em garantia. Assim, no seu entender, ao reiterar o pedido de oficio ao BANCENJUD e INFOJUD, caberia à Julgadora, na hipótese de indeferimento, conceder prazo para que agisse conforme o artigo 4.o, do Decreto-Lei 911/69.

Também afirma que na decisão anterior não constou advertência de que, caso não cumprisse a determinação, o feito seria extinto, motivo pelo qual entende que a sentença é nula.

Alega que a jurisprudência é uníssona no sentido de que é imprescindível a advertência de extinção do feito, para o advogado, em caso de inobservância do determinado pelo Julgador.

De acordo com o Apelante, a sentença afronta ao princípio da não surpresa previsto no caput do artigo 9.o e no artigo 10, ambos do CPC, pois não lhe foi dada oportunidade para manifestar quanto à aplicação do artigo 485, inciso IV, da Lei Processual Civil.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, possibilitando a consulta em órgãos conveniados ao Poder Judiciário, para a localização da parte adversa.

Por fim, sustenta a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC, pois a Juíza a quo não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, e requer o prequestionamento dos artigos 9.o, 10, 256, § 3.o, 319, § 1.o, todos do CPC.

Na decisão de Id. 70863486, determinei a intimação da empresa Apelada, na pessoa do advogado devidamente constituído para, querendo, apresentar contrarrazões.

A peça de defesa consta do Id. 75469450.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao Recurso, quando há entendimento dominante acerca do tema.

Neste caso, é possível o julgamento monocrático, porque na jurisprudência é assente o entendimento de que a extinção do feito sem resolução do mérito, exige a prévia advertência expressa de que o descumprimento da decisão judicial acarretará a extinção do processo, o que não ocorreu no caso concerto.

Com efeito, a determinação judicial foi tão somente no sentido de que o Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o atual paradeiro do veículo ou manifestasse sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal qual autorizado pelo artigo 4.o, do Decreto Lei 911/69, ou requeresse o que entendesse de direito,
não havendo expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo, em caso de silêncio
.

Desse modo, ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Banco Apelante de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios do contraditório e da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto error in procedendo.

Para ilustrar que esta decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Distrito Federal e de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR SEU PROCURADOR, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA FRUSTRAÇÃO NA CITAÇÃO DO RÉU, CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA DEMANDANTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM ESTEIO NO ART. 485, IV, DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DA ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM CASO DE SILÊNCIO DA PROMOVENTE – DEVER DA COOPERAÇÃO – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A apelação adversa sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em localizar o promovido. 2.
No caso dos autos, o processo foi extinto sem que a parte autora fosse advertida expressamente a respeito da penalidade
, em clara inobservância ao dever de cooperação e prevenção do Julgador. 3.
A extinção do processo também não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito e a vedação da decisão surpresa. Com efeito, o encerramento abrupto da lide implica em violação a um direito constitucionalmente assegurado, a saber, da devida prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE – AC no 0125755-33.2016.8.06.0001 - Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/10/2020; Data de publicação: 14/10/2020). (sem grifos no original)

Apelação Cível. Busca e Apreensão. Extinção. Pressuposto Processual. Citação. Advertência. Existência. Decisão Surpresa. Não ocorrência. Nulidade. Inexistente. 1.
A sentença
de primeiro grau que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, somente
será nula caso não haja prévia advertência à parte sobre a possibilidade de extinção do feito
. 2.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06464786520198040001 AM 0646478-65.2019.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2020). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO
. NÃO INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO
. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO.
SENTENÇA CASSADA
. 1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual
. 2.
A regra insculpida no artigo 9o do CPC impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação de fundamento jurídico não mencionado por qualquer das partes no processo, conceda, antes de decidir, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora - não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum
. 3.
Por sua vez, dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofíci
o. 4. Conquanto a aplicação do princípio da não surpresa não imponha ao julgador a obrigação de informar previamente os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa;
em atenção à moderna concepção de cooperação processual, recorda-se terem os litigantes o direito à confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos
. 5.
Tendo sido o processo extinto sem análise do mérito com base em fundamento sobre o qual não foi concedida oportunidade às partes para manifestação (ausência de pressuposto processual), impõe-se a cassação da sentença
. 6. Preliminar ex officio acolhida. Sentença cassada. (TJ-DF 00217708519978070001 DF 0021770-85.1997.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AÇÃO DE COBRANÇA –
Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC
– Insurgência do autor – A situação retratada configura violação ao "princípio da não surpresa", vedado pelo artigo 317 do CPC -
Observa-se que na publicação que precedeu o decreto de extinção não constou a advertência de que o desatendimento importaria em extinção do processo - Prematura a extinção ante a falta de advertência, impondo-se a desconstituição da sentença para prosseguimento da ação em seus ulteriores termos
– Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10547937520148260002 SP 1054793-75.2014.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019). (sem grifos no original)

Logo, considerando que a orientação da jurisprudência dominante não foi devidamente obedecida, evidente o óbice para a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de fixar honorários recursais, diante do retorno dos autos à origem.

[...]

Em suas razões recursais, o Agravante alega que não considerei o fato de que o Banco Agravado deixou de observar o dever de cumprimento das decisões judiciais.

Afirma que o descumprimento do dever legal, por si só, já afronta ao princípio da justiça e que, o fato de o Julgador singular não ter consignado qualquer penalidade para o caso de descumprimento, não exime o Banco de cumpri-la.

Assevera que o Julgador
a quo
proferiu sentença escorreita, com base no nítido desinteresse do Banco no prosseguimento da causa.

Argumenta que a sentença deve ser mantida hígida porque é inconteste a falta de interesse da instituição financeira em prosseguir com a Ação de Busca e Apreensão, em especial porque tramita há mais de 1.000 (um mil) dias, sem que buscasse a efetividade nas diligências, em evidente afronta ao princípio da celeridade processual.

O Agravante transcreve precedentes jurisprudenciais e reitera que a sentença não comporta reforma porque o Agravado não atendeu às determinações judiciais para a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.

Nota-se que o cerne da controvérsia deste Recurso, cinge-se à necessidade, ou não, de o julgador fazer constar expressamente a
advertência de que o desatendimento da ordem judicial importaria na extinção do processo, pois de acordo com o Recorrente, a advertência é prescindível.

Ademais, há de se destacar que, inobstante a Agravante ter colacionado precedentes no sentido de que a inobservância da ordem judicial acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, não colacionou qualquer julgado em que consta a desnecessidade da advertência expressa.

Neste caso, conforme exposto na decisão agravada, o Julgador singular não consignou expressamente que, em caso de descumprimento da ordem, o feito seria extinto sem resolução do mérito e, esse foi o motivo pelo qual a sentença foi cassada.

Sabe-se que a extinção do feito é medida extrema e, apesar de não haver previsão legal expressa quanto à necessidade da advertência, não se pode olvidar que na dinâmica do atual CPC, o Legislador buscou dar mais ênfase à aplicação do princípio da cooperação, que envolve os deveres de consulta, prevenção, auxílio e esclarecimento, por todos aqueles que participam do processo.

Ou seja, além dos fundamentos expostos na decisão recorrida, a jurisprudência dominante também entende necessária a advertência expressa acerca da penalidade em caso de inércia da parte, por força do princípio da cooperação.

Para não deixar dúvidas, à par dos precedentes

já transcritos no
decisum
recorrido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC/2015
, EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. RECURSO DO EXEQUENTE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, BEM COMO DE SEU PROCURADOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO,
COM A EXPRESSA ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE DE EXTINÇÃO, EM CASO DE SILÊNCIO
.

PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA DE FORMA ESCORREITA EM RELAÇÃO AO CAUSÍDICO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 4027520-57.2019.8.24.0000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 03/03/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

Assim, não há razões para a reforma da decisão objeto deste agravo, que está em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021